Tribunal: TJSP
Processo: 1028807-38.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação anulatória c/c cobrança de seguro. Recurso de apelação que versa somente sobre o pedido de pagamento de indenização referente a apólice de seguro habitacional. Ausência de discussão sobre a garantia de alienação fiduciária. Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I, compreendidas entre a 1a a 10a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação anulatória c/c cobrança de seguro. Recurso de apelação que versa somente sobre o pedido de pagamento de indenização referente a apólice de seguro habitacional. Ausência de discussão sobre a garantia de alienação fiduciária. Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I, compreendidas entre a 1a a 10a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o, I.22, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.